Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ADVERSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ SUPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora oxigênio para uso domiciliar com todos os equipamentos e insumos necessários, no prazo máximo de 10 dias, já computada a dobra legal, sob pena de adoção das medidas necessárias, inclusive sequestro de verbas públicas. O magistrado de origem, contudo, deixou de condenar em honorários advocatícios o ente público, uma vez que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública.
2. À luz de todas as mudanças trazidas pelas EC 45/2004, 74/2013 e 80/2014, é possível se depreender que hoje, indiscutivelmente, todas as Defensorias Públicas fazem jus à autonomia funcional, administrativa e financeira. Portanto, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Nessa toada, como não são mais encaradas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão previsto no art. 381, do Código Civil.
3. No corrente ano de 2023, a Corte Constitucional confirmou o entendimento acima ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral e definiu as seguintes teses jurídicas: (i) é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; (ii) O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, no patamar de 13% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.